Tribunal: TJBA
Processo: 8010084-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8010084-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

IMPETRANTE: JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

Advogado(s)
:
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO, ROGERIO DA SILVA VIEIRA

IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO TJBA e outros

Advogado(s)
:
ALAIR MAGALHAES DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE JUIZ DE TURMA RECURSAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno contra decisão que declarou a incompetência do Tribunal de Justiça para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de juiz da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, com determinação de remessa dos autos para a Turma Recursal.

O agravante sustenta que a competência para o julgamento do mandado seria da Corte estadual, por se tratar de controle de legalidade do ato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Tribunal de Justiça ou à própria Turma Recursal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato de juiz integrante dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Resolução nº 12/2007 e o Regimento Interno do Sistema dos Juizados Especiais da Bahia atribuem às Turmas Recursais a competência para processar e julgar mandado de segurança contra atos de juízes dos Juizados.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF entende que compete exclusivamente às Turmas Recursais o julgamento de mandado de segurança contra atos praticados no âmbito dos Juizados Especiais.

6. A Súmula 376 do STJ dispõe que compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato de juizado especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Compete à Turma Recursal processar e julgar o mandado de segurança contra ato praticado por juiz do sistema dos Juizados Especiais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, LXIX, e 125, § 1º; Lei nº 12.153/2009, art. 18; CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 38.434/MG, Rel. Min. Ari Pargendler, 2ª Seção, j. 21.02.2005; STJ,
AgRg
no RMS 46.381/CE, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.11.2014; TJBA, CC 8012050-77.2018.8.05.0000, Rel. Desa. Pilar Célia
Tobio
de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 04.06.2020; TJMG, MS 0647182-90.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, 9ª Câmara Cível, j. 01.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.
8010084-35.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
JAZIEL VIEIRA CONCEIÇÃO

e Agravado o

JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA